Tribunal: TJSP
Processo: 2109581-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109581-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante CLECIA
SOUZA CERQUEIRA e Paciente RENATO VIEIRA MARIANO, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 7a RAJ – SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109581-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2109581-18.2020.8.26.0000
Comarca de Santos Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM UR7
Paciente: Renato Vieira Mariano
Impetrante: Clécia Souza Cerqueira
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR 7
Voto no 13591
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA
ORDEM NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido
que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento,
in limine, do pedido.
Vistos.
Clécia Souza Cerqueira, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 432.296, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Renato Vieira Mariano, apontando como autoridade coatora o
MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ/DEECRIM UR7, Comarca de Santos,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis
que teve deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto em 12.05.2020,
contudo, permanece encarcerado em regime fechado, no Centro de Detenção
Provisória de Praia Grande, em excesso de execução, por falta de vaga no
regime intermediário, em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56. Alega,
ainda, a necessidade da concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109581-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do “COVID-19”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que o
Paciente possa aguardar, em regime aberto, a vaga no estabelecimento
adequado, e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/05).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido in limine.
No caso presente, verifico que se trata do mesmo
pedido e causa de pedir da ordem de Habeas Corpus no
2106562-04.2020.8.26.0000, distribuída anteriormente a este Relator,
constando como Paciente e processo de origem os mesmos do presente feito.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito será enfrentada no julgamento daquela ordem, o pedido aqui
formulado não deve ser conhecido, nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do RITJSP,
determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao julgamento,
cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias, necessárias ao
julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir liminarmente a
revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus", nos casos de mera
reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o STF, em sua
jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do mesmo pedido, não se
conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da 2a T., 23.8.74, rei. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109581-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por via de regra, presta a
atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator